Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de denúncia oferecida em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, conhecido como "CHIQUINHO BRAZÃO", Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro, RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, conhecido como "MAJOR RONALD", policial militar, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves). Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, conhecido como "PEIXE" ou "PEIXÃO", soldado reformado da Polícia Militar do Estado Rio de Janeiro e ex-assessor do Tribunal de Contas do mencionado Estado, imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13.



    Após serem notificados, tanto da denúncia quanto do seu aditamento, os acusados apresentaram respostas à acusação.



    Em 04 de junho de 2024, ao oferecer a resposta a acusação, a defesa de RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR reiterou o pedido de revogação da sua prisão preventiva (e-Doc 444).



    Por sua vez, em 07 de junho de 2024, a defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, na resposta à acusação, postulou a revogação da sua prisão preventiva, sustentando que a medida se tornou desnecessária. Alternativamente, pugnou pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão (e-Doc. 487).



    Em 07 de junho de 2024, a defesa de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, na resposta à acusação, reiterou o pedido de substituição da prisão preventiva decretada por medidas cautelares diversas da prisão ou a transferência do réu para prisão especial ou Sala de Estado-Maior, nos termos da LOMAN (e-Doc. 491).



    A Primeira Turma desta CORTE, em Sessão de Julgamento realizada no dia 18 de junho de 2024, afastou as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, recebeu, integralmente, a denúncia oferecida contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descritas no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal.



    Em 27 de junho de 2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos formulados (revogação das prisões preventivas ou as suas substituições por medidas cautelares diversas da prisão), inclusive quanto ao pedido de colocação do réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO em prisão especial ou Sala de Estado-Maior. Por fim, concordou com o acesso da defesa do réu RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR ao Incidente de Deslocamento de Competência (IDC) n. 24, ajuizado perante o Superior Tribunal de Justiça (e-Doc 626).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas aos réus, uma vez que a Polícia Federal comprovou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal.



    Quando da decretação da prisão preventiva dos réus, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    A decretação de prisão preventiva pressupõe prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da comprovação de que se trata de medida necessária à salvaguarda da ordem pública, da ordem econômica, da instrução processual ou para garantia de aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 282 e §§ e 312, ambos do Código de Processo Penal.



    No caso concreto, todos os requisitos legais estão satisfeitos, em relação a Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão e Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior.



    De acordo com as declarações prestadas por Ronnie Lessa em desdobramento do acordo de colaboração premiada já homologado pelo Supremo Tribunal Federal, os homicídios contra as vítimas M.F. da S., A.P.M.G. e F.G.C foram executados a mando dos irmãos Brazão, mediante promessa de recompensa, por motivo torpe e com o emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas.



    Ronnie Lessa declarou que a contratação dos executores se deu por intermediação de Edmilson da Silva de Oliveira, vulgo Macalé, que mantinha relação de amizade próxima com os irmãos Brazão, desde o início dos anos 2000. A versão foi confirmada pelas diligências da Polícia Judiciária que revelaram intensa convivência entre Macalé e Chiquinho Brazão, tanto pela existência de interesses comuns quanto pela cogestão ilícita de áreas de milícia.



    Documentos anexados aos autos demonstram que, desde meados de 2008, Edmilson Macalé atua como miliciano em áreas que se encontram sob autoridade informal dos irmãos Brazão, a exemplo do bairro de Osvaldo Cruz. Relatório elaborado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quando da conclusão da CPI das Milícias, revelou que o grupo constituiu uma milícia no referido distrito, com divisão de funções. Enquanto a influência política sobre a área era exercida por Domingos Inácio Brazão e Francisco Brazão, Macalé atuava  in loco  , exercendo as funções paramilitares típicas de milicianos.



    E mais, os depoimentos de diversas testemunhas, as declarações prestadas pelo colaborador Elcio de Queiroz e outras diligências investigatórias, confirmam a parceria entre Ronnie Lessa e Edmilson Macalé na prática de homicídios, mediante paga, no Município do Rio de Janeiro. As execuções de M.F. da S., A.P.M.G. e F.G.C somam-se ao planejamento do assassinato da ex-presidente da Escola de Samba do Salgueiro, por exemplo.



    Quanto à motivação do crime em investigação, testemunhas ouvidas ao longo da investigação foram enfáticas ao apontar que a atuação política de M.F. da S. passou a prejudicar os interesses dos irmãos Brazão no que diz respeito à exploração de áreas de milícias. A vereadora não escondia o seu entendimento de que as iniciativas de regularização fundiária pela caracterização de Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) seriam adequadas para atender aos interesses dos segmentos sociais que mais sofrem com o déficit habitacional existente no Rio de Janeiro. No entanto, tais instrumentos teriam sido empregados de forma distorcida pelos irmãos Brazão, apenas para viabilizar a exploração econômica de espaços territoriais que, não raro, eram dominados por milicianos.



    Por isso, no curso de seu mandato e na defesa desse posicionamento, M.F da S. indispôs-se com os irmãos Brazão, especificamente na tramitação do PLC 174, o que se pode extrair da análise conjunta dos depoimentos prestados por diversas testemunhas e juntados às fls. 86/87, 98/99, 100/102 e 103/104 dos autos, bem como pela Informação Técnica n. 991/2018, às fls. 1.023/1.045 da PET 16.652/DF e Informação Técnica n.º 1.100/2018, às fls. 1.067/1.079.



    As declarações dão conta de que os irmãos Brazão pretendiam a célere regularização de áreas situadas em bairros como Jacarepaguá, Osvaldo Cruz e Rio das Pedras, os quais estariam sob o controle de milícias por eles comandadas. Nesse mesmo sentido, a Informação de Polícia Judiciária n. 017/2023 reúne diversas indicações legislativas destinadas por Chiquinho Brazão ao distrito de Osvaldo Cruz (fls. 340/404), de modo a comprovar grande interesse na área. De modo global, o RIPJ n. 17/23 atesta a motivação do crime. (…).



    Nos diálogos iniciais de negociação, os mandantes teriam revelado que o Delegado de Polícia Rivaldo Barbosa já havia sido cientificado do plano, razão pela qual os criminosos estariam acobertados pelas autoridades com atribuição para investigação de homicídios na Capital Fluminense, assegurando-se a impunidade.



    Dando maiores detalhes, Ronnie Lessa especificou as vantagens econômicas que lhe foram prometidas quando da contratação do homicídio e descreveu as reuniões que realizou com Macalé e com os irmãos Brazão para tratar do crime. As informações coincidem com os fatos que cercam a execução e que foram contadas pelo coautor Elcio de Queiroz. Segundo o colaborador, executado o homicídio, faria ele jus a terrenos em novas áreas a serem loteadas pelos irmãos Brazão. (…).



    Em relação a Rivaldo Barbosa, Ronnie Lessa declarou que aceitou a empreitada homicida, pois os irmãos Brazão expressamente afirmaram que o então chefe da Divisão de Homicídios da PCERJ teria contribuído para preparação do crime, colaborando ativamente na construção do plano de execução e assegurando que não haveria atuação repressiva por parte da Polícia Civil. Ronnie pontuou que Rivaldo exigiu que o M.F. da S. não fosse executada em trajeto de deslocamento de ou para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pois tal fato destacaria a conotação política do homicídio, levando pressão às forças policiais para uma resposta eficiente.



    Posteriormente à execução dos crimes, Rivaldo, que passara a ocupar a função de Chefe de Polícia da PCERJ, indicou o delegado Giniton Lages para as investigações, ajustando com a autoridade policial que as investigações deveriam ser dirigidas de forma a não revelar os mandantes do crime.



    Aprofundando as investigações, a Polícia Federal desvendou o esquema estrutural de corrupção na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, conduzido por Rivaldo Barbosa, a quem competia manter acordos ilegais com grandes contraventores do Município, com o intuito de encobrir a autoria e a motivação dos crimes violentos ligados à exploração de jogos ilegais. Esses ajustes indicam a razão pela qual homicídios de grande repercussão na Capital Fluminense jamais eram esclarecidos e é, nesse mesmo contexto, que se insere o ajuste entre Rivaldo e os irmãos Brazão (fls. 2.035/2.067).



    O esquema ilícito mantido por Rivaldo Barbosa e replicado neste caso foi detalhado, entre outros, por Orlando Curicica (fls. 297/299 do Relatório Final), Marcelle Guimarães (fls. 299/302 do Relatório Final) e pelo Delegado de Polícia Brenno Carnevale (fls. 302/304 do Relatório Final). Especificamente quanto ao caso concreto, a Polícia Federal detalhou diversos atos de obstrução das investigações praticados por Rivaldo Barbosa (fls. 333/388 do Relatório Final), sempre com a finalidade de garantir que os mandantes dos crimes de homicídio tratados nestes autos permanecessem impunes.



    Portanto, as declarações do colaborador acerca da cadeia de mando dos delitos em apuração, da motivação dos crimes e das vantagens prometidas estão devidamente amparadas por declarações de testemunhas, documentos e diligências investigatórias, traduzindo indícios suficientes de autoria contra Domingos Inácio Brazão e Francisco Brazão. (…).



    A prisão de Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão e Rivaldo Barbosa é indispensável para a garantia da ordem pública e para a garantia de aplicação da lei penal.



    Rivaldo mantém relações ilícitas com os principais milicianos e contraventores do Estado do Rio de Janeiro, assim como os irmãos Brazão. Seis anos após os homicídios, os três investigados permanecem impunes, pois praticaram positivamente atos de obstrução às investigações. Caso permaneçam em liberdade, continuarão a obstruir os trabalhos de Polícia Judiciária, valendo-se do poderio econômico de que dispõem e dos contatos com as redes ilícitas existentes no Município do Rio de Janeiro.



    Os elementos probatórios que embasaram a representação da Polícia Federal pela prisão dos réus indicam que RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, então Delegado de Polícia Diretor da Divisão de Homicídio da PCERJ e supervisor de todas as investigações de homicídios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi cooptado por JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO e DOMINGOS BRAZÃO (também réus), para que garantisse a impunidade da organização criminosa.



    Consta dos autos que o réu RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR exigiu dos executores do homicídio, Ronnie Lessa e Edmilson da Silva Oliveira, conhecido por "Macalé", que a execução não poderia se originar na Câmara de Vereadores, com o fim de evitar a atenção de outros órgãos, sobretudo Federais, e permitir que o desenrolar da investigação estivesse sob as diretivas da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro.



    Importa consignar, também, o elo entre os réus, em especial JOSÉ FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO e DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO com a milícia do Estado do Rio de Janeiro, nos termos narrados pela autoridade policial e pela Procuradoria-Geral da República, mormente se considerado o poder político e financeiro de que ainda detêm, tudo a demonstrar elevada periculosidade. Aliás, o elo com a milícia do Estado do Rio de Janeiro foi um dos motivos pelos quais indeferi, em decisão proferida no dia 17 de maio de 2024 (e-Doc 105), o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, fundamentos que permanecem inalterados e, agora, após o recebimento da denúncia, reforçam ainda mais a necessidade da sua custódia cautelar:



    A periculosidade de RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR está amplamente demonstrada nos autos. 



    O investigado foi preso preventivamente, em razão da participação nos fatos investigados nos autos deste Inq. 4.954/RJ (homicídio da Vereadora Marielle Francisco da Silva, de seu motorista Anderson Pedro Matias, bem como a tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves Chaves). 



    Os elementos probatórios que embasaram a representação da Polícia Federal pela prisão do investigado indicam que o denunciado, RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, então Delegado de Polícia Diretor da Divisão de Homicídio da PCERJ e supervisor de todas as investigações de homicídios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi cooptado por JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO e DOMINGOS BRAZÃO (também denunciados), para que garantisse a impunidade da organização criminosa. 



    Consta dos autos que RIVALDO BARBOSA exigiu dos executores do homicídio, RONNIE LESSA e MACALÉ, que a execução não poderia se originar na Câmara de Vereadores, com o fim de evitar a atração de outros órgãos, sobretudo federais, e permitir que o desenrolar da investigação estivesse sob as diretivas do investigado. 



    Importa consignar, também, que RIVALDO BARBOSA, algumas horas depois consumação dos homicídios, nomeou o Delegado GINITON LAGES, pessoa de sua confiança, para o cargo de Delegado Titular da Delegacia de Homicídios da Capital e, consequentemente, responsável pela apuração do crime. 



    Observa-se, portanto, que RIVALDO BARBOSA teria sido um dos arquitetos de toda a empreitada criminosa, e peça fundamental em sua execução. Assim, detém conhecimento sobre todos os elementos probatórios nucleares para a investigação, de modo que poderá, em liberdade, empreender esforços com o fim de afastá-los do alcance da Polícia Judiciária. 



    Por outro lado, o elo entre RIVALDO BARBOSA e a milícia do Estado do Rio de Janeiro, nos termos narrados pela autoridade policial e pela Procuradoria-Geral da República, denota sua elevada periculosidade, isso aliado ao fato gravíssimo de que integra, na qualidade de Delegado de Polícia, órgão de segurança pública, e se teria se utilizado dessa condição para garantir a execução do crime e a impunidade da organização criminosa.



    Assim, é evidente a necessidade de manutenção da custódia cautelar dos réus JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR, ante a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública.



    A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a manutenção da prisão preventiva quando houver a necessidade de acautelar a aplicação da lei penal, bem como a ordem pública, em razão da probabilidade concreta de reiteração delituosa SUPREMA CORTE (HC 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 04/05/2020; HC 85.335/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11/11/2005; HC 208.605-AgR/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28/1/2022; HC 209.198-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15/2/2023 e HC 162.041-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1/8/2019).



    Registre-se, ainda, a presença de elementos indicativos da ação dos réus para obstruir as investigações (fatos que estão sendo objeto de apuração autônoma, no Inq 4.967, de minha Relatoria), circunstâncias que também reforçam a necessidade da manutenção das preventivas.



    Além disso, verifico que as defesas não trouxeram argumentos aptos a afastarem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos réus, que se mantém íntegros na atualidade, não se comprovando nos autos excepcionalidade alguma que justifique sua revisão. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, tais fatores constituem fundamentação idônea e suficiente para a imposição da prisão preventiva (HC 88.537/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 16/06/2006; HC 97.271/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 18/06/2010; HC 126.573/BA, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23/11/2015; HC 160.603-AgR/PB, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/03/2019 e HC 175.729-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).



    Por fim, não há que se falar na transferência do réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO para prisão especial ou Sala de Estado-Maior, tal como já decidido em 08 de maio de 2024, ocasião em que afastei o pedido formulado pela sua defesa por entender ser absolutamente necessária a sua custódia em estabelecimento federal, conforme bem detalhado pela Polícia Federal. Confira-se o teor da decisão: 



    Trata-se de requerimento de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO pleiteando a sua transferência para prisão especial ou sala de Estado Maior (petição STF nº 33.155/2024). 



    Alega, em síntese, fazer jus à prerrogativa, por ser Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 33, III, da LOMAN. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido (Petição 52836/2024). 



    É o relatório. Decido. 



    Em relação às regras da prisão especial, o art. 295 do Código de Processo Penal dispõe: 



    Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva: (…) VI - os magistrados; (…) §1º A prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. § 2º Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. 



    Por sua vez, os arts. 73, §3º, e 75, da Constituição Federal estabelecem: 



    Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96. 



    §3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 



    Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 



    Desse modo, são conferidas as mesmas prerrogativas dos integrantes da magistratura (arts. 73, § 3º, e 75 da Constituição) aos membros dos Tribunais de Contas Estaduais, dentre as quais a de ser recolhido em prisão especial ou em sala de Estado-Maior (art. 33, III, da LOMAN). 



    No entanto, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu que "a prisão especial está adstrita ao recolhimento em local distinto da prisão comum ou, inexistindo estabelecimento específico, em cela distinta, garantida a salubridade do ambiente." (HC 117959, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 10/4/2014). 



    No mesmo sentido: "(…) 2. A reforma introduzida no Código de Processo Penal pela Lei nº 10.258/2001 visou a eliminar privilégios injustificáveis em uma democracia e estabeleceu de maneira clara que a prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento do preso em local distinto da prisão comum (art. 295, §1º). À falta de estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento (art. 295, §2º)." (HC 116233 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/8/2013) 



    Acerca da matéria, as informações constantes dos autos demonstram que foi disponibilizada cela individual ao requerente, afastada assim a alegação de constrangimento. 



    Igualmente, conforme já fiz constar da decisão em que determinada a prisão preventiva do requerente, é absolutamente necessária a sua custódia em estabelecimento federal, conforme bem detalhado pela Polícia Federal: 



    Desta forma, diante da situação concreta de que os investigados estão no topo da horda violenta que atua com absoluto desprezo à vida humana e ao Estado Democrático de Direito, tem-se como absolutamente imprescindível sua imediata inclusão no Regime Disciplinar Provisório, a ser cumprido em penitenciária federal. 



    Aqui impende destacar que os três executores identificados pela persecução penal, quais sejam: RONNIE LESSA, ÉLCIO VIEIRA DE QUEIROZ e MAXWELL SIMÕES CORRÊA foram prontamente incluídos no Sistema Penitenciário Federal assim que foram capturados. Os dois primeiros lá permaneceram até a celebração de seus respectivos acordos de colaboração premiada, enquanto o terceiro ainda se encontra custodiado em uma das unidades do SPF. 



    Ou seja, à luz do princípio da isonomia, ao examinarmos o atual cenário fático, é natural que aqueles que conceberam, idealizaram e planejaram o delito tenham tratamento igual ou mais severo do que aqueles que serviram de mero instrumento para o alcance de seus intentos espúrios. Em outras palavras, haveria crime sem RONNIE, ÉLCIO, MACALÉ e cia., mas não haveria crime sem DOMINGOS, CHIQUINHO e RIVALDO, mentores e líderes desse grupo criminoso. 



    Neste sentido, em relação à liderança, a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima encontra previsão na Lei n.º 11.671/2008, cujo artigo 3º, caput, dispõe: 



    Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO O PEDIDO.



    Logo, com fundamento no art. 312 e no art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO  e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, bem como INDEFIRO o pedido de transferência do réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO para prisão especial ou Sala de Estado-Maior.



    Por fim, DEFIRO o acesso da defesa do réu RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR ao Incidente de Deslocamento de Competência (IDC) n. 24/DF, ajuizado perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Expeça-se Ofício ao Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), do Superior Tribunal de Justiça, Relator do IDC n. 24/DF, para que encaminhe, para esta CORTE, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia integral dos autos relativos ao Incidente de Deslocamento de Competência n. 24.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, segunda-feira, 1 de julho de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente